Tribunal: STF
Processo: MI 6648
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção. Desaposentação. 



    1. Não há preceito constitucional que proclame categoricamente um direito à desaposentação, que se alega pendente de regulamentação (REs 381.367, 661.256 e 827.833), o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).